Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019684-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO - CPF: 016.143.881-48 (PACIENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ALESSANDRO BORGES DE ARAUJO - CPF: 948.520.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO - CPF: 081.105.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BEVILACQUA DAMBROZ - CPF: 970.717.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA SCHEFFER - CPF: 010.396.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 017.044.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. EXCEPCIONALIDADE DESCARTADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS APTOS A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. ANÁLISE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado visando o trancamento do Inquérito Policial que investiga supostos delitos de corrupção ativa e passiva envolvendo agentes da Cadeia Pública de Juara. A defesa alega que o paciente somente foi lotado na referida unidade a partir de junho de 2024, o que afastaria, por si só, sua participação nos fatos supostamente ocorridos no início daquele ano.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa para a inclusão do paciente como investigado no inquérito policial; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da medida cautelar de afastamento funcional imposta no curso da investigação.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento de inquérito policial constitui providência de caráter excepcional, apenas admitida quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade evidente da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.

2. A análise probatória aprofundada sobre a inexistência de autoria delitiva é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, de modo que não há falar-se em exame do mérito investigativo nesta sede, quando presentes elementos indiciários mínimos.

3. Os depoimentos prestados em sede ministerial por 2 (dois) detentos da unidade prisional, que mencionam nominalmente o paciente, constituem fundamento suficiente para justificar a continuidade da apuração acerca da suposta prática
dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva
.

4. A ausência de indicação precisa de datas na notícia de fato que ensejou a instauração do inquérito, bem como a narrativa contida nos elementos informativos, não autorizam, por si só, concluir pela incompatibilidade temporal da atuação do paciente.

5. A imposição de medida cautelar de afastamento do cargo está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a regularidade das investigações, em conformidade com o poder geral de cautela previsto no art. 282, I, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento do inquérito policial somente é cabível quando a ilegalidade for flagrante e demonstrada de plano, o que não ocorre quando há elementos indiciários mínimos a justificar a investigação. 2. A medida cautelar de afastamento funcional, imposta com base em elementos concretos e dentro dos limites legais, é legítima quando visa garantir a efetividade da apuração criminal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 282, I do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– HC 212063/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 26/02/2024;
STJ
– AgRg nos EDcl no RHC n. 136.468/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 14/05/2025.
TJMT
– N.U 1008505-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Robson Dupim Dias e Silvia Cristina Giraldelli em favor de
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), diante da alegada inclusão indevida do paciente na condição de investigado, nos autos do Inquérito Policial n. 1001144-81.2025.8.11.0018.

A defesa do paciente sustenta que o Inquérito Policial n. 1001144-81.2025.8.11.0018, instaurado em 28 de janeiro de 2025 pela Delegacia de Polícia de Juara (MT), tem por objetivo apurar prática dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, que supostamente ocorreram no início do ano de 2024 e que o paciente foi indevidamente incluído como investigado, porque ele somente foi lotado na unidade da Cadeia Pública de Juara a partir de 01/06/2024.

Para a defesa não há como ser imputado ao paciente suposto fato criminoso ocorrido antes de sua lotação na aludida unidade prisional, não havendo provas individualizadas contra sua pessoa.

Com esses argumentos requer seja deferida a liminar para suspender imediatamente a tramitação do Inquérito Policial n. 1001144-81.2025.8.11.0018 e todos os atos advindos desse, até o julgamento definitivo do presente
Habeas Corpus
.

Inicial instruída com documentos de Id. 293730862, 293730863, 293730877, 293730882 e 293730891.

Liminar indeferida (Id. 294463374).

Informações prestadas no Id. 295207941.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem (Id. 300206896).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada inexistência de justa causa para a persecução penal, sustentando a defesa que o paciente apenas passou a ser lotado na unidade prisional em 01/06/2024, sendo, portanto, incompatível sua participação nos fatos investigados, os quais teriam ocorrido no início daquele ano.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

O trancamento de inquérito policial pela via do
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima, admissível somente nos casos em que a ilegalidade se apresenta de plano e de forma inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, o controle judicial nesta fase deve se restringir à verificação da existência ou não de elementos mínimos de justa causa que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo, não sendo possível, nesta sede, o exame aprofundado de provas ou discutir a autoria delitiva com base em juízo de certeza.

A liminar almejada foi indeferida com os seguintes fundamentos:

No caso em tela verifico que
houve atendimento da promotoria de justiça plantonista motivado em razão da denúncia realizada no dia 27/12/2024, a fim de verificar eventual retaliação de policiais penais envolvidos, dentre eles o ora paciente
.

Apensar de a defesa sustentar a impossibilidade de se imputar os supostos fatos criminosos ao paciente ao argumento de que se trata de situação ocorrida no início de 2024 (antes de sua lotação na unidade prisional em questão), tem-se que
a cota ministerial
(notícia fato)
não fez menção a datas especificas
.

Ademais,
na oitiva dos detentos perante o Órgão Ministerial, o nome do paciente foi mencionado por Cleber Pereira (Id. 293730891 – ponto de mídia: 00:10:47) e por Marcus Vinicius (Id. 293730882 – ponto de mídia: 00:22:20)
, os quais teceram detalhes sobre condutas ilícitas perpetradas pelo quadro de Agentes Penais da Cadeia Pública de Juara (MT).

Embora a impetração sustente a impossibilidade de o paciente ter participação nos fatos narrados, ainda que neste momento processual se trate de análise meramente superficial, não se vislumbram razões para concessão da liminar almejada, no que pertine ao pedido de trancamento do inquérito que visa justamente apuração de tais fatos. (grifos meus)
(Id. 294463374).

Conforme verificado nos autos, os relatos prestados por 2 (dois) internos da unidade, em sede ministerial, identificam diretamente o paciente. Tais declarações, ainda que pendentes de confirmação probatória, consubstanciam elementos indiciários mínimos aptos a justificar a continuidade da investigação.

Consta nos autos que a investigação foi deflagrada a partir da Notícia de Fato n. 003157-039/2024, encaminhada pela 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Juara (MT) e como apontado inicialmente, não foram apontadas as datas exatas dos acontecimentos, o que afasta a alegação de ausência lógica de participação. Por essa razão o argumento da defesa no sentido de que os eventos ocorreram apenas “no início de 2024” decorre exclusivamente da interpretação dos impetrantes.

Eventual trancamento do inquérito exigiria, portanto, a constatação inequívoca da inexistência de justa causa, o que não se verifica na presente hipótese.

Quanto à medida cautelar de afastamento funcional, esta foi imposta com base em elementos concretos e dentro dos limites da legalidade, objetivando resguardar a regular apuração e evitar eventuais interferências no curso investigativo.

Nada obsta a imposição de tal providência, levando em conta o poder geral de cautela do Juízo, nos termos do art. 282, I, do CPP, e encontra-se fundamentada na necessidade de assegurar a regularidade da investigação criminal.

A questão não encontra dissonância na jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. IMPUGNAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
O
habeas corpus
não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção
. 2.
É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida
, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 212063/BA, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 26/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/02/2024 PUBLIC 01/03/2024) (grifos meus).

(...)
O trancamento de inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional
cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso,
a demonstração da atipicidade da conduta do paciente ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial
. (...). (TJMT – N.U 1008505-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023) (grifos meus).

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não aceita
, em regra,
discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito
,
porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional
. “(...) apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial” (RHC n. 112.766/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg nos EDcl no RHC n. 136.468/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 14/05/
2025
, DJEN de 20/05/
2025
) (grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram indeferimento o pleito liminar, nada maculando a decisão de origem, nem havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua modificação.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Carlos Alexandre Santos Carrenho
, em consonância com o parecer ministerial, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025